Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740875-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 52499703). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada